Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-20.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000145-20.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Marco Aurélio Guimarães e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Marco Aurélio Guimarães, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, conforme se nota no acórdão juntado no Evento n. 10. A defesa alega, incialmente, que o acórdão embargado incidiu em contradição e omissão ao não analisar as alegações apresentadas pelo autor no curso processual, principalmente na impugnação (Evento 1, IMPUGNAÇÃO 37), que rechaçam a incidência da prescrição do fundo de direito, decretada na decisão recorrida. Afirmou que, nos termos do art. 4º, caput e parágrafo único, do Decreto 20.910, de 1932, a mencionada prescrição não ocorre quando ainda estão pendentes de análises requerimentos administrativos feitos pelo embargante. Disse que, na decisão embargada, não houve qualquer manifestação acerca dos requerimentos contidos no Evento n. 8, OUT2, págs. 38/39 (requerimentos administrativos, pendentes de respostas). Aduziu que os documentos constantes no Evento 8, OUT2, págs. 38/39 – Requerimentos administrativos – possuem protocolos das repartições, com designação do dia, mês e ano, mas sem solução, razão pela qual suspende o prazo prescricional, conforme preconiza o art. 4º do Decreto 20910/32. Disse que a Súmula n. 5 deste Tribunal não pode ser levada a efeito no presente caso, tendo em vista as especificidades do processo em análise, mormente aquelas atinentes aos requerimentos não solucionados. Sustentou que a falta de análise do mérito recursal pela colenda Câmara julgadora configura patente cerceamento de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após reprisar os fundamentos utilizados no recurso de apelação, ressaltou que o embargante sofre de problemas mentais e que tal fato, comprovado por laudo pericial, deve ser considerado para reformar a decisão embargada. Quanto à alegada contradição, afirmou que o acórdão objurgado vai de encontro às provas materiais, documentais, oficiais e legais colacionadas nos autos, razão pela qual merece ser reformado. Afirmou, ainda, que este Tribunal, ao prolatar o acórdão com base exclusivamente na alegação de prescrição quinquenal, sem ponderar e sem enfrentamento das demais alegações de mérito, contrariou expressamente toda legislação vigente. Por fim, disse que a matéria trazida à baila está sendo prequestionada, visando à interposição de recursos nas instâncias superiores. Ao final, requereu in verbis: Seja dado provimento aos embargos de declaração, reconhecendo-se o efeito infringente. Que o MM. Relator esclareça os pontos contraditórios/omissão e aprecie/decida de forma clara e objetiva quanto aos requerimentos de EVENTO 8, OUT2, pgs. 38/39 (requerimentos administrativos, até o momento sem respostas, se moldando ao Decreto 20910/32 – Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Seja acatado a não prescrição por se tratar de incapaz/alienado mental conforme Laudo Psiquiátrico Forense (Evento 8,OUT2, fls.42/57) Seja dado “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, por o mesmo se enquadrar em jurisprudência pacificado em Tribunais Superiores, por se tratar de alienado mental (Vide Laudo Médico Psiquiátrico Judicial - Evento 8, OUT2, fls.42/57). Caso defira o citado pedido que, por via de consequência, se digne a analisar o mérito da ação, para que se declare a nulidade do Ato Administrativo de exoneração do Auto, conforme exordial É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Verifica-se, incialmente, do acórdão vergastado, que a Colenda Segunda Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do ora embargante, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do fundo de direito. No que tange à alegação de omissão por não ter sido analisado o mérito recursal, razão não assiste ao embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Prima facie, as questões que envolvem a prescrição de fundo de direito são, evidentemente, prejudiciais de mérito, ou seja, são questões que afetam a análise positiva do mérito da ação, resultando, consequentemente, na improcedência do pedido, com a devida resolução de mérito. No presente caso, a questão foi arguida pelo Estado de Minas Gerais na forma de preliminar de mérito, que, a toda evidencia, comprovou a ocorrência da prescrição suscitada, por meio da documentação juntada aos autos. Verifica-se do acórdão recorrido que, entre a data da oficialização do ato demissionário (15/12/1993) e a propositura da ação ainda na Justiça comum (20/04/2020), transcorreram, aproximadamente, 27 (vinte e sete) anos, contrariando o que preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho da decisão embargada: Conforme relatado nos autos, o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina que, ao final, entendeu pela procedência das acusações que pendiam contra ele, autor. Aviado recurso ao Comandante-Geral da PMMG, este decidiu pela exclusão disciplinar do autor. Em atenção às disposições normativas que regem a matéria, se mostra acertada a sentença que julgou improcedente a demanda do autor, tendo em vista o lapso temporal entre a data da oficialização do ato demissionário, 15/12/1993, e a propositura da ação ainda na justiça comum, em 20/04/2020, ou seja, aproximadamente 27 (vinte e sete anos), sobrepujando, manifestamente, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e na Lei n. 9.784/99, que estipulam a prescrição de fundo de direito. Nesse sentido, observe-se o que preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Conforme bem concluiu o Juiz sentenciante o “referido diploma legal estabeleceu, de forma ampla, a prescrição quinquenal de direito ou ação contra a Fazenda Pública, inclusive na esfera administrativa”. Nesse contexto, veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ANULAR ATO QUE EXPULSOU O AUTOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DEFINIDO PELO DECRETO 20.910/32. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO PENAL, QUE ABSOLVEU O RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, E A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 III. Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares" (STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.799.097/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022) Ademais, o tema já se encontra pacificado nesta egrégia Corte, conforme o enunciado da Súmula n. 5 deste TJMMG, que, por oportuno, transcrevo: Súmula 5 A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do fundo de direito. Outrossim, conforme foi detidamente explanado no acórdão recorrido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação em que se pleiteia a nulidade da pena de demissão aplicada e a reintegração ao cargo público é de 5 (cinco) anos, contados da publicação do ato que excluiu o servidor público. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp n. 1.757.727/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo". (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015) Na verdade, a defesa do ex-militar Marco Aurélio Guimarães, por meio dos presentes embargos de declaração, reitera a tese lançada em seu recurso de apelação, contrariando as hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Com essas considerações e por não vislumbrar qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator